Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-11.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015395-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ELIEZER FERNANDES DE FRANCA - CPF: 406.458.271-34 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015395-11.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIEZER FERNANDES DE FRANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – COISA JULGADA – LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – ACIDENTES E LESÕES DISTINTAS - PERÍCIA INCONCLUSIVA – LAUDO DÚBIO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO EXATA SOBRE A INVALIDEZ –ESCLARECIMENTOS – INDISPENSABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para esclarecimentos sobre laudo pericial ou até mesmo realização de nova perícia para apurar com exatidão o grau de invalidez.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015395-11.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIEZER FERNANDES DE FRANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 7.087,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (01/02/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante alega que o objeto da presente demanda já foi discutido e julgado nos autos do processo n. 2009/824, que tramitou perante à 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo o apelado recebido a indenização no valor de R$ 7.560,00, bem como nos autos 1015399-48.2020.8.11.0041, que ainda está em trâmite perante à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Afirma que diante do trânsito em julgado, e consequente pagamento da indenização, a matéria “
se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, que pode ser conhecida a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública
.”

Pede o reconhecimento da coisa julgada e por consequência, a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Sustenta que os referidos processos têm idêntica causa de pedir, pois que tratam do pagamento de indenização decorrente da invalidez permanente sofrida no membro inferior esquerdo em razão de acidente automobilístico, portanto, configuram litispendência.

Diz que está devidamente comprovada a litigância de má-fé, uma vez que, mesmo sabendo da litispendência, requereu ao juízo atuante naquele processo que, o laudo pericial produzido nestes autos fosse juntado àquele processo.

Assinala que na perícia judicial foi constatada uma debilidade de 75% do membro inferior esquerdo, ou seja, gradação menor que a apresentada no sinistro anterior, assim a lesão já foi indenizada e não há que se falar em nova indenização pela mesma lesão.

Pontua que houve equívoco na perícia judicial, pois que foram apresentadas duas graduações distintas referentes ao mesmo membro.

Defende que a sentença deve ser anulada, para que o perito possa prestar os esclarecimentos necessários ou que seja realizada nova perícia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015395-11.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELIEZER FERNANDES DE FRANCA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 7.087,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (01/02/2020) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.300,00.

A apelante alega que o objeto da presente demanda já foi discutido e julgado nos autos do processo n. 2009/824, que tramitou perante à 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo o apelado recebido a indenização no valor de R$ 7.560,00, bem como nos autos 1015399-48.2020.8.11.0041, que ainda está em trâmite perante à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e nesse sentido, a matéria “
se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, que pode ser conhecida a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública
.”

Extrai-se dos autos que o processo n. 2009/824 ajuizado anteriormente pelo apelado trata de invalidez parcial permanente decorrente de acidente datado de 01/04/2015, com trauma em membro superior direito, conforme documentos juntados pela própria requerida nos Ids.

107008541 e 107008542, que já transitou em julgado e até mesmo foi paga a respectiva indenização no valor de R$ 7.087,50.

A presente demanda, por sua vez, noticia acidente de trânsito na data 01/02/2020, em que ocasionou lesão em membro inferior direito (Id. 107007095).

Por outro lado, foi ajuizado também pelo apelado o processo n. 1015399-48.2020.8.11.0041, visando o recebimento de indenização do seguro obrigatório decorrente de acidente datado de 15/09/2017, contudo, desse processo, não houve qualquer condenação indenizatória, uma vez que ainda encontra-se em trâmite e a última movimentação é uma petição de desistência da parte autora em razão de protocolo realizado em duplicidade.

Assim, não sendo o mesmo objeto ou causa de pedir, não há que se falar em coisa julgada tampouco em litispendência entre as referidas ações, o que afasta inclusive a arguição de litigância de má-fé.

Quanto à insurgência da perícia judicial, do laudo pericial verifica-se que: “
6- Em sendo comprovada a invalidez permanente PARCIAL, é completa ou incompleta? Qual o grau apresentado admitindo-se uma escala de 1-100%?
Invalidez permanente parcial incompleta com
25% de comprometimento do membro inferior esquerdo
.
” No entanto, do mesmo laudo consta: “
A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A invalidez é permanente com
75% de comprometimento do membro inferior esquerdo
.”

Portanto, o laudo não é esclarecedor (Id.107008558).

Logo, é evidente o equívoco e a
imprescindibilidade da correta avaliação para apurar eventual indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E OS DANOS SOFRIDOS –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDOS PERICIAIS INCOMPLETOS – DOCUMENTOS IMPRESTÁVEIS A AFERIR A INCAPACIDADE, A GRADUAÇÃO DAS LESÕES E O NEXO DE CAUSALIDADE
–
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se o beneficiário é portador de incapacidade permanente total ou parcial, e, em caso positivo, seu grau, bem como o nexo de causalidade entre o acidente e o resultado, a sentença deve ser anulada com o retorno dos autos para a instrução do feito
”.

(Ap 102709/2012, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, julgado em 13/03/2013, publicado no DJE de 26/04/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO TRIENAL - INOCORRÊNCIA - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA PELO STJ – APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O ARTIGO 515 §3º DO CPC –
PRECARIEDADE DO LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR O GRAU DE INVALIDEZ E GRADUAR AS LESÕES – RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização de seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma (REsp nº 1.388.030/MG).
Se o laudo pericial colacionado aos autos não é capaz de atestar a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como o grau das lesões, impõe-se a anulação da sentença para realização de nova pericia
”.

(Ap, 128351/2014, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, julgado em 12/11/2014, publicado no DJE 18/11/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE QUANTIFICAR O GRAU DE INVALIDEZ
– PRECARIEDADE DA PROVA CONFIGURADA –
IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL PARA ATESTAR A INCAPACIDADE PERMANENTE
DA VÍTIMA E GRADUAR SUAS LESÕES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O valor do quantum indenizatório do seguro DVPAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, nos termos da Lei 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.
Se não há nos autos laudo pericial capaz de atestar a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como o grau das lesões, impõe-se a anulação da sentença para realização de pericia médica oficial
”.

(Ap. 143383/2014, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, julgado em 19/11/2014, publicado no DJE de 28/11/2014)
.

Desta Câmara:

Embargos de Declaração n. 127035/2013, julgados em 04/02/2015, publicação no DJE em 06/02/2015;

Apelação Cível n. 70990/2013, julgada em 03/02/2015, publicação no DJE em 06/02/2015.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso

para cassar a sentença e determinar a intimação do perito para prestar os necessários esclarecimentos sobre o laudo produzido especificamente sobre a quantificação do grau de incapacidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021